Tribunal: TJDFT
Processo: 0717304-17.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717304-17.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO ALVES BARBARA LEAO APELADO: TOCA DO COELHO BAR LTDA D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2021 12:32:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator